Tribunal: STF
Processo: ARE 1311958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELOS EXECUTADOS COM O SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA EXEQUENTE QUE NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. EMPRESA EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PATRONO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS, QUE AFIRMA NÃO TER CONHECIMENTO DA REFERIDA TRANSAÇÃO, MANIFESTANDO-SE CONTRÁRIA À HOMOLOGAÇÃO DA MESMA. NÃO ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM O TERMO DO ACORDO QUE É CAUSA IMPEDITIVA PARA A HOMOLOGAÇÃO DA SUPOSTA TRANSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso vertente, os executados, ora apelantes, apresentaram petição (indexador 000473) pretendendo a homologação do acordo firmado extrajudicialmente (indexador 000475), no qual o sócio majoritário da empresa exequente, ora apelada, dá quitação integral das obrigações. Contudo, a empresa exequente, através de seu patrono constituído nestes autos, afirma não ter conhecimento da referida transação, manifestando-se contrária à homologação da mesma. Sendo assim, considerando que a parte exequente, através de seus patronos devidamente constituídos nos autos, não reconhece a validade do termo apresentado pelos executados, não há como o acordo ser homologado. Frise-se, por oportuno, que o óbice à homologação do acordo não é a irresignação do patrono da apelada quanto ao recebimento dos seus honorários, mas sim a não anuência da parte exequente com o mesmo, o que, por certo, é causa impeditiva para a homologação da suposta transação. Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente